Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716531-85.2022.8.07.0000 Agravante(s) Januncio Azevedo Advocacia e Gustavo Trancho de Azevedo Agravado(s) Matheus Gonçalves Cosme da Motta Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Consta não ter sido possível dar ciência ao agravado da tramitação deste recurso e da oportunidade a ele concedida para apresentar, em exercício de seu direito de defesa, contraminuta (Ids 36971318 e 37030111). Intime-se, portanto, a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar nos autos o endereço onde poderá ser intimada a parte agravada a quem deverá ser dada ciência da tramitação deste recurso e da faculdade a ela legalmente conferida de, caso queira, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora